Tribunal: TJMT
Processo: 1102720-48.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102720-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVA ROSELI LEMOS DIAS - CPF: 960.545.651-68 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No. 1102720-48.2025.8.11.0041

APELANTE:

EVA ROSELI LEMOS DIAS

APELADO:

BANCO BMG S/A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PARCIAL PROCEDENCIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EXCLUÍDO DO SISTEMA DO INSS. REFINANCIAMENTO. DOCUMENTOS VIGENTES APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de ação de produção antecipada de prova requerendo a exibição do contrato de empréstimo consignado e documentos acessórios (comprovante de depósito, termo de averbação junto ao INSS, log de contratação eletrônica, extrato evolutivo da dívida e apólice de seguro prestamista). O juízo de origem deferiu a liminar, o banco apresentou os contratos vigentes e comprovou que o contrato solicitado encontra-se excluído do sistema do INSS por troca de titularidade. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando satisfeita a obrigação de exibição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa pela não exibição de documentos de contrato excluído do sistema do INSS; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui dever de apresentar documentos de contrato excluído por refinanciamento; (iii) determinar se há pretensão resistida que justifique a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de prova destina-se à obtenção de documentos necessários ao ajuizamento de futura demanda ou à autocomposição, conforme art. 381, III, do CPC/15, não se confundindo com instrução probatória de ação já ajuizada.

O extrato do INSS comprova que o contrato no 436763967 consta como excluído do sistema por troca de titularidade, evidenciando que a operação original foi substituída por novo contrato mediante refinanciamento ou portabilidade.

A sentença não impediu a produção de prova, mas considerou satisfeita a obrigação de exibição diante da documentação apresentada e da comprovação da exclusão administrativa do contrato, não configurando cerceamento de defesa.

O direito à prova não possui caráter absoluto, submetendo-se ao controle judicial quanto à pertinência, relevância e necessidade, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC/15.

A Súmula 286 do STJ assegura o direito de discutir ilegalidades de contratos anteriores, mas não impõe o dever de apresentação física de instrumentos contratuais excluídos do sistema de consignação, pois a discussão judicial pode ocorrer mediante outros elementos probatórios.

As normas regulamentares do Banco Central do Brasil estabelecem prazos mínimos de guarda de documentos, mas não impõem manutenção indefinida de documentos de contratos excluídos do sistema de consignação.

A averbação do empréstimo consignado no sistema do INSS comprova a regularidade da contratação, dispensando a apresentação de documentos acessórios de contrato excluído do sistema.

Não se verifica pretensão resistida quando a instituição financeira apresenta espontaneamente os documentos disponíveis e comprova a impossibilidade de exibição de contrato excluído do sistema.

A produção antecipada de prova possui natureza de jurisdição voluntária, não se caracterizando lide propriamente dita, o que afasta a aplicação automática das regras de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exclusão administrativa de contrato de empréstimo consignado no sistema do INSS, por troca de titularidade decorrente de refinanciamento, afasta a exigibilidade de apresentação de documentos acessórios da operação encerrada. 2. A Súmula 286 do STJ assegura o direito de discutir ilegalidades de contratos anteriores, mas não impõe o dever de apresentação física de instrumentos contratuais excluídos do sistema de consignação. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento que considera satisfeita a obrigação de exibir documentos quando a instituição financeira apresenta os contratos vigentes e comprova a exclusão administrativa do contrato anterior. 4. Ausente pretensão resistida quando a instituição financeira apresenta espontaneamente os documentos disponíveis e comprova a impossibilidade de exibição de contrato excluído do sistema, descabe condenação em honorários sucumbenciais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
EVA ROSELI LEMOS DIAS
contra sentença que julgou
parcialmente procedente

Ação de Produção Antecipada de Provas no 1102720-48.2025.8.11.0041
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.,
declarando satisfeita a obrigação com os documentos apresentados, sob fundamento de que o contrato no 436763967 consta como "excluído" no extrato do INSS por cessão de crédito ao BANCO AGIBANK. Por fim, isentou a autora de custas e honorários em razão da justiça gratuita, sem condenar o banco em ônus sucumbenciais.

A apelante interpõe o presente recurso sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante violação ao direito fundamental à prova previsto no art. 5o, LV, da CF e aos arts. 369, 370 e 373 do CPC/15; argumenta que o
decisum
julgou o feito sem permitir a produção da prova requerida, impedindo o acesso à jurisdição útil e, violando a garantia de acesso à prova fundamental para defesa de seu patrimônio, quando estes mostram-se cruciais para a defesa do consumidor, impondo-se pois, a anulação da sentença.

No mérito, argumenta que o refinanciamento ou novação não extingue o contrato anterior nem afasta o interesse de agir e o direito à revisão, pois não se trata de extinção da obrigação, mas de continuidade jurídica sob novo formato contratual, razão pela qual a análise do contrato originário mostra-se indispensável para aferir a legalidade da repactuação realizada; que o art. 361 do CC estabelece que a novação não se presume e que somente ocorre quando há intenção inequívoca de extinguir a obrigação anterior.

Sustenta que eventuais ilegalidades, como capitalização indevida, cobrança de tarifas abusivas, venda casada de seguro prestamista ou juros acima da taxa média de mercado, não desaparecem com o refinanciamento, mas transportam-se para a nova dívida.

Aduz que as instituições financeiras submetem-se a dever regulatório de guarda documental pelo prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Resolução CMN no 4.753/2019 e da Carta-Circular BACEN no 3.039/2003, não podendo alegar exclusão sistêmica para se eximir da obrigação de exibição.

Por fim, defende a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora idosa.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença com retorno para regular instrução ou, subsidiariamente, a reforma para determinar exibição integral dos documentos com fixação de multa diária e condenação do banco em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pelo desprovimento do recurso (ID 334911853).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se
de
Ação de Produção Antecipada de Provas
,
ajuizada por
EVA ROSELI LEMOS DIAS
em face do
BANCO BMG S.A.
, aduzindo ser doméstica, beneficiária de pensão por morte do INSS no valor de R$ 1.518,00 mensais e buscou judicialmente a exibição de documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado no 436763967.

Sustenta a autora que possui diversos contratos de empréstimo consignado com descontos em seu benefício previdenciário e, ao analisar os extratos, surgiram dúvidas quanto aos valores e condições pactuadas, especialmente em relação ao contrato mencionado.

Antes de ingressar em juízo, a autora encaminhou notificação extrajudicial ao banco em 05 de dezembro de 2024, solicitando cópias do contrato, comprovante de depósito dos valores, termo de averbação junto ao INSS,
log
completo de contratação eletrônica, extrato evolutivo da dívida e, caso houvesse, apólice de seguro prestamista. O aviso de recebimento comprova a entrega da notificação, porém, o banco não atendeu à solicitação administrativa, motivando o ajuizamento da ação.

Em decisão inicial, a magistrada
Rita Soraya Tolentino de Barros

deferiu
a justiça gratuita e
concedeu
a tutela de urgência, determinando que o banco apresentasse os documentos especificados na inicial no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentasse recusa legítima.

O Banco BMG S.A. foi regularmente citado e apresentou contestação em que alegou ausência de pretensão resistida, afirmando que não houve comprovação de pedido administrativo prévio e que os documentos estão disponíveis no próprio site da instituição mediante simples consulta. Sustentou que apresentou voluntariamente os documentos solicitados e que, por não haver litigiosidade, não deveria ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Juntou aos autos o contrato no 90184268, comprovante de TED no valor de R$ 1.579,20, documentos pessoais da autora e extrato de pagamento, mas não apresentou o contrato no 436763967 especificamente solicitado.

A autora apresentou impugnação à contestação.

Sobreveio a sentença recorrida, julgando
parcialmente procedente
o pedido inicial.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Preliminar de nulidade da sentença

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando violação ao direito fundamental à prova previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal e aos arts. 369, 370 e 373 do CPC/15. Argumenta que a sentença julgou o feito sem permitir a produção da prova requerida, impedindo o acesso à jurisdição útil e inviabilizando futura ação revisional.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O art. 381, III, do CPC/15 estabelece que
"a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação"
.

A finalidade da produção antecipada de prova consiste em viabilizar o acesso a documentos necessários à propositura de futura demanda ou à autocomposição, não se confundindo com instrução probatória de ação já ajuizada.

No caso concreto, o BANCO BMG S.A. apresentou os contratos vigentes e demonstrou, mediante extrato do INSS, que o contrato no 436763967 encontra-se excluído do sistema por "troca de titularidade", indicando refinanciamento ou portabilidade.

O extrato do INSS juntado aos autos (ID 334910361) comprova que o contrato questionado consta na seção "EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRATOS EXCLUÍDOS E ENCERRADOS", com a seguinte informação:

A exclusão administrativa do contrato no sistema do INSS, por troca de titularidade, evidencia que a operação original foi substituída por novo contrato, seja por refinanciamento, seja por portabilidade.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, consignando que
"considerando que os contratos já foram excluídos, conforme demonstrado no extrato do INSS, não se mostra razoável exigir do requerido a apresentação de documentos acessórios de contratos que não mais existem ou que foram objeto de refinanciamento ou portabilidade"
.

Portanto, a sentença não impediu a produção de prova, mas considerou satisfeita a obrigação de exibição diante da documentação apresentada e da comprovação da exclusão administrativa do contrato.

Isto porque, o direito à prova não possui caráter absoluto, submetendo-se ao controle judicial quanto à pertinência, relevância e necessidade, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC/15:
"indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias"
.

In casu
, a apelante não demonstrou a imprescindibilidade dos documentos do contrato excluído para a propositura de eventual ação revisional, considerando que os contratos vigentes foram apresentados.

Ademais, a Súmula 286 do STJ estabelece que
"a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
, o que demonstra a desnecessidade da apresentação física do contrato excluído para o exercício do direito de ação.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar de nulidade.

Mérito

A apelante sustenta que o refinanciamento não extingue o contrato anterior e que as instituições financeiras possuem dever regulamentar de guarda de documentos conforme normas do BACEN, invocando a Súmula 286 do STJ, que estabelece:

"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
.

O referido enunciado sumular assegura o direito do consumidor de discutir judicialmente eventuais ilegalidades de contratos anteriores, ainda que tenha ocorrido refinanciamento ou renegociação da dívida.

Contudo, a Súmula 286 do STJ não impõe à instituição financeira o dever de apresentar documentos de contratos excluídos do sistema de consignação do INSS, mas apenas assegura o direito do consumidor de questionar judicialmente a validade das operações anteriores.

A discussão judicial sobre eventuais ilegalidades de contratos anteriores não depende necessariamente da apresentação física do instrumento contratual original, podendo ocorrer mediante outros elementos probatórios, como extratos bancários, comprovantes de pagamento, histórico de descontos e documentação dos contratos vigentes.

No caso concreto, o BANCO BMG S.A. apresentou os contratos vigentes e comprovou que o contrato no 436763967 foi excluído do sistema do INSS por troca de titularidade, o que indica refinanciamento ou portabilidade.

A exclusão administrativa do contrato no sistema do INSS constitui fato objetivo, que afasta a exigibilidade de apresentação de documentos acessórios de operação já encerrada.

Quanto ao dever regulamentar de guarda de documentos, a apelante invoca a Resolução CMN no 4.753/2019, a Carta-Circular BACEN no 3.039/2003 e a Circular BACEN no 3.681/2013.

As normas regulamentares do Banco Central do Brasil estabelecem prazos mínimos de guarda de documentos pelas instituições financeiras, mas não impõem o dever de manutenção indefinida de documentos de contratos excluídos do sistema de consignação.

A exclusão do contrato no sistema do INSS, por troca de titularidade indica que a operação original foi substituída por novo contrato, o que afasta a exigibilidade de manutenção dos documentos acessórios da operação anterior.

Ademais, a apelante não comprovou que o prazo regulamentar de guarda de documentos ainda se encontra em curso, nem que o BANCO BMG S.A. descumpriu normas do Banco Central do Brasil.

A sentença fundamentou adequadamente a decisão, consignando que
"a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial"
.

A averbação do empréstimo consignado no sistema do INSS comprova a regularidade da contratação, dispensando a apresentação de documentos acessórios de contrato excluído do sistema.

Portanto, a obrigação de exibição de documentos encontra-se satisfeita pela apresentação dos contratos vigentes e pela comprovação da exclusão administrativa do contrato questionado.

Dos honorários sucumbenciais

A apelante requer a condenação do BANCO BMG S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando pretensão resistida.

Contudo, no caso concreto, não se verifica pretensão resistida.

O BANCO BMG S.A. apresentou os contratos vigentes e comprovou a exclusão administrativa do contrato questionado, demonstrando a impossibilidade de exibição de documentos de operação já encerrada.

A instituição financeira não se recusou a apresentar documentos, mas demonstrou, mediante prova documental, que o contrato no 436763967 encontra-se excluído do sistema do INSS por troca de titularidade.

A apresentação espontânea dos documentos disponíveis e a comprovação da exclusão administrativa do contrato afastam a configuração de pretensão resistida.

Ademais, a produção antecipada de prova possui natureza de jurisdição voluntária, não se caracterizando lide propriamente dita, o que afasta a aplicação automática das regras de sucumbência.

Portanto, descabe a condenação do BANCO BMG S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Sem condenação em honorários recursais, considerando que a apelante litiga sob o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026